Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004444-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALBERTO RODRIGUES FAGO - CPF: 270.542.258-72 (APELADO), JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 025.947.121-67 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. PAZOPANIBE 800MG. DOENÇA GRAVE. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL APENAS QUANTO À TAXA DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ALBERTO RODRIGUES FAGO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência e determinar o fornecimento do medicamento PAZOPANIBE 800MG, conforme prescrição médica; (
ii
) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com atualização pelo INPC e juros legais a partir da citação; e (
iii
) condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante da não produção de prova pericial médica e indeferimento de ofício à ANS; (
ii
) definir se é obrigatória a cobertura do medicamento PAZOPANIBE 800MG para tratamento de Condrossarcoma
Mixoide
Extra Esquelético, ainda que fora da indicação prevista no rol da ANS; (
iii
) analisar a configuração do dano moral e eventual revisão do valor fixado; (
iv
) definir a taxa de juros aplicável após a vigência da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova pericial médica e de expedição de ofício à ANS não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A controvérsia não exige conhecimento técnico especializado, uma vez que não se discute a adequação do tratamento prescrito, mas sim a obrigatoriedade de sua cobertura pelo plano de saúde, sendo matéria predominantemente de direito.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, assegurando interpretação mais favorável ao consumidor e vedação de cláusulas abusivas.

O rol da ANS é de taxatividade mitigada, sendo possível a cobertura de procedimentos fora das diretrizes previstas, desde que demonstradas a indicação médica, a ineficácia dos tratamentos convencionais e a existência de respaldo técnico ou científico.

A recusa da operadora, fundamentada apenas na ausência de indicação específica no rol da ANS, representa conduta ilícita, pois não pode se sobrepor à prescrição do médico assistente, especialmente em se tratando de doença grave e progressiva.

A negativa de cobertura, em contexto de vulnerabilidade extrema e agravamento da condição de saúde, gera abalo moral significativo, ultrapassando o mero aborrecimento, e justifica a condenação por danos morais.

O valor de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, razoável e em consonância com a jurisprudência local.

A incidência de juros de mora deve observar a sistemática prevista na Lei no 14.905/2024, que determina a aplicação da taxa Selic simples, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme metodologia fixada pelo Conselho Monetário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial.

É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente com base em exclusão do rol da ANS, quando presentes os requisitos da taxatividade mitigada.

A recusa indevida de cobertura de tratamento médico necessário, em caso de doença grave, configura dano moral indenizável.

A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, a taxa de juros legais deve observar a sistemática da taxa Selic simples, deduzido o IPCA, conforme regulamentação do CMN.

R E L A T Ó R I O

A
P

1004444-16.2024.8.11.0041

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO X ALBERTO RODRIGUES FAGO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO co
m o fito de reformar a
sentença
que
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por ALBERTO RODRIGUES FAGO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que a requerida forneça/custeie o medicamento PAZOPANIBE 800MG ao autor, conforme prescrição médica, e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
, c
om correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora legais desde a citação.
Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou de 15
% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante
suscita preliminar de
cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de
provas, especialmente prova pericial médica e expedição de ofício à ANS, em afronta aos artigos 355, I e 369 do CPC.

No mérito, sustenta a aplicação do princípio da especialidade, com prevalência da Lei 9.656/98 sobre o CDC; ausência de cumprimento das normas técnicas reguladas pela ANS - Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar (DUT 64); legalidade da negativa de cobertura, pois o medicamento PAZOPANIBE 800MG, embora conste no rol da ANS, tem indicação específica para câncer renal, não contemplando o diagnóstico do apelado;
inexistência de dano moral indenizável, por ausência de ato ilícito; subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório; e questão de ordem pública quanto à taxa de juros legal, em dissonância com a legislação vigente (Lei no 14.905/2024).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

Antes de adentrar ao mérito da questão, cumpre-me apreciar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, que alega ter sido impedida de produzir prova pericial médica e de obter informações da ANS, em suposta afronta aos artigos 355, inciso I, e 369 do Código de Processo Civil.

Entendo que a
preliminar não merece acolhimento.

No caso, o magistrado de
origem
entendeu que a matéria em discussão era predominantemente de direito, sendo suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, razão pela qual procedeu ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Analisando os autos, verifico que a documentação médica apresentada pelo autor é robusta e suficiente para demonstrar seu diagnóstico (Condrossarcoma
Mixoide
Extra Esquelético com recidiva em pulmão, pleura, linfonodos e ossos - CID C46), bem como a necessidade do medicamento prescrito (PAZOPANIBE 800MG), após a ineficácia do tratamento anteriormente utilizado.

A questão central da lide não demanda conhecimentos técnicos especializados que justifiquem a realização de perícia médica, pois não se discute a adequação do tratamento prescrito pelo médico assistente do autor, mas sim a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde. Trata-se, portanto, de matéria predominantemente jurídica, relacionada à interpretação das cláusulas contratuais, da legislação aplicável e das normas regulamentares da ANS.

Quanto à expedição de ofício à ANS, tal providência se mostra desnecessária, uma vez que as próprias partes trouxeram aos autos as informações pertinentes sobre o Rol de Procedimentos e as Diretrizes de Utilização (DUT) aplicáveis ao caso, sendo incontroverso que o medicamento PAZOPANIBE 800MG consta no rol da ANS, porém com indicação específica para câncer renal.

Ressalte-se que o juiz é o destinatário das provas e, como tal, cabe-lhe avaliar a necessidade de sua produção, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preconiza o art. 370, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender suficientemente instruído o feito, mediante a análise das provas já produzidas.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe à operadora de plano de saúde questionar a conduta médica ou o tratamento prescrito pelo profissional que assiste o paciente, de modo que a perícia médica pretendida pela apelante não teria o condão de alterar tal entendimento.

Portanto, não vislumbro qualquer cerceamento ao direito de defesa da apelante, uma vez que o julgamento antecipado da lide se mostrou adequado diante do conjunto probatório já existente nos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na obrigatoriedade ou não de cobertura do medicamento PAZOPANIBE 800MG para o tratamento do Condrossarcoma
Mixoide
Extra Esquelético que acomete o apelado, considerando que, segundo a apelante, tal medicamento consta no rol da ANS apenas para tratamento de câncer renal, não contemplando o diagnóstico apresentado pelo autor.

Inicialmente, quanto à legislação aplicável, é certo que os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o art. 35-G da Lei no 9.656/98 e a Súmula 469 do STJ: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
". Assim, ainda que a Lei no 9.656/98 seja específica para regular os planos de saúde, sua aplicação deve ser harmonizada com os princípios e normas do CDC, especialmente no que tange à interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) e à vedação de cláusulas abusivas (art. 51 do CDC).

No caso, a apelante fundamenta sua negativa de cobertura no fato de que o medicamento PAZOPANIBE 800MG, embora conste no rol da ANS, possui indicação específica para câncer renal, conforme Diretriz de Utilização (DUT) no 64, não contemplando o diagnóstico do apelado (
Condrossarcoma
Mixoide
Extra Esquelético).

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EREsp
no 1.886.929/SP e
EREsp
no 1.889.704/SP, firmou entendimento no sentido de que o rol de procedimentos da ANS possui caráter de taxatividade mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a cobertura de procedimentos não previstos no rol ou fora das indicações específicas, desde que presentes determinados requisitos.

Conforme a tese fixada pelo STJ, a operadora de plano de saúde não está obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existir, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol.

No entanto, é possível a cobertura, em caráter excepcional
, a propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SÍNDROME DE DOWN. TERAPIAS NÃO PREVISTAS NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(...)
3. A
jurisprudência da Segunda Seção do STJ firmou tese de taxatividade mitigada do Rol da ANS, permitindo cobertura de tratamento fora do rol, desde que observados requisitos excepcionais como ausência de substituto terapêutico, eficácia comprovada, recomendação de órgãos técnicos e pareceres profissionais habilitados (
EREsp
1.889.704/SP e
EREsp
1.886.929/SP).

(...)”
(
STJ,
REsp
n. 2.155.029/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025).

Na hipótese, o que se verifica dos autos é que o medicamento PAZOPANIBE 800MG foi prescrito pelo médico oncologista que assiste o apelado, após constatar a ineficácia do tratamento anterior com
Doxorrubicina

Lipossomal

Peguilada
. Embora não haja nos autos comprovação científica específica sobre a eficácia do medicamento para o tratamento do Condrossarcoma
Mixoide
Extra Esquelético, a jurisprudência consolidada reconhece a prevalência da indicação do médico assistente sobre as limitações impostas pelo plano de saúde, especialmente em casos de doenças graves como o câncer.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou no REsp no 1.769.557/CE, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que

"quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula
representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo".

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu em caso análogo, conforme se verifica no julgamento da Apelação Cível no 1001290-03.2018.8.11.0040, de relatoria do Des. Dirceu dos Santos, especificamente tratando do medicamento PAZOPANIBE (
Votrient
) para tratamento oncológico
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS E RESSARCIMENTOS DAS DESPESAS PAGAS – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA MÉDICA – CUSTEIO DO MEDICAMENTO
VOTRIENT (PAZOPANIBE) –MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO – DIREITO À SAÚDE – UTILIZAÇÃO OFF LABEL – POSSIBILIDADE – RECUSA DE ATENDIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE FORMA EXCESSIVA E FORA DOS PADRÕES DESTA CÂMARA - REDUÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A negativa de cobertura a medicamento indicado ao paciente não pode ser considerado mero aborrecimento, tal situação importa em tristeza profunda, sensação de impotência e abandono, já que representa a supremacia do fator econômico em detrimento do direito à vida e à saúde.

(...)”
(
TJMT,
N.U 1001290-03.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2019,
Publicado
no DJE 07/07/2019
).

Ademais, conforme bem pontuado na sentença recorrida, não cabe à operadora de plano de saúde imiscuir-se no tipo de tratamento prescrito pelo médico assistente, sendo
esta
uma atribuição inerente às atividades do profissional médico. A negativa de cobertura baseada apenas na ausência de previsão específica no rol da ANS para o diagnóstico apresentado pelo apelado frustra a própria finalidade do contrato de plano de saúde, que é garantir a assistência à saúde do
beneficiário.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência tem evoluído no sentido de reconhecer que a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde pode configurar dano moral quando, analisadas as circunstâncias do caso concreto, verifica-se que tal negativa ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, causando efetivo abalo psicológico ao beneficiário.

No caso, observo que estamos diante de situação excepcional que justifica a condenação por danos morais. O apelado é portador de Condrossarcoma
Mixoide
Extra Esquelético, doença grave que apresenta recidiva em pulmão, pleura, linfonodos e ossos (CID C46), conforme documentação médica constante dos autos. Após constatar a ineficácia do tratamento anterior com
Doxorrubicina

Lipossomal

Peguilada
, seu médico oncologista prescreveu o medicamento PAZOPANIBE 800MG como alternativa terapêutica necessária para o controle da doença.

A negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde, baseada em interpretação restritiva das Diretrizes de Utilização da ANS, colocou o apelado em situação de extrema vulnerabilidade e angústia, agravando seu estado emocional já fragilizado pela própria condição de saúde. Não se trata, portanto, de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que atinge diretamente a
dignidade da pessoa humana, na medida em que compromete o acesso ao tratamento médico necessário para o enfrentamento de doença grave e potencialmente fatal.

Como bem pontuado na sentença recorrida, "a
negativa de cobertura por parte da operadora do plano causou risco à saúde da autora, cujo quadro clínico somente não restou agravado em razão de o demandante conseguir provimento jurisdicional favorável para a realização do tratamento médico prescrito
". Tal situação evidentemente gera angústia, aflição e sofrimento que extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 8.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias
do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa. Tal valor está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Por fim, no que tange à taxa de juros aplicável, assiste razão à apelante quanto à necessidade de observância da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil. Conforme a nova redação legal, os juros legais corresponderão à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme metodologia de cálculo definida pelo Conselho Monetário Nacional.

Assim, deve ser reformada a sentença apenas neste ponto, para determinar que os juros de mora incidam de acordo com a nova sistemática legal, ou seja, pela taxa Selic simples, deduzida do IPCA, conform
e regulamentação do CMN, mantendo-se, no entanto, o termo inicial de incidência (data da citação).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

do recurso
apenas para determinar que os juros de mora incidam de acordo com a Lei no 14.905/2024, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025